Tribunal: TJES
Processo: 5002051-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MONTEIRO DA SILVA e outros

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTOS SUPERIORES A OITO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DE COMPROVAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Maria Monteiro da Silva e Ana Cecília da Silva Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação de Indenização por Responsabilidade Civil, ajuizada em face de VALE S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Samarco Mineração S.A., em razão de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, diante da análise de sua situação econômica comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o benefício da gratuidade da justiça apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV).

4.
O art. 99, §3º, do CPC prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade financeira.

5.
As declarações de imposto de renda apresentadas pelas agravantes revelaram rendimentos mensais médios de aproximadamente R$ 5.738,98 (Maria Monteiro da Silva) e R$ 5.619,92 (Ana Cecília da Silva Macedo), somando renda familiar superior a R$ 11 mil, valor incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6.
Embora intimadas a comprovar eventual comprometimento de renda com despesas essenciais, as agravantes limitaram-se a juntar documentos genéricos (extratos CNIS e CTPS Digital), sem trazer provas efetivas da alegada incapacidade financeira.

7.
Diante disso, não restaram preenchidos os pressupostos para a concessão da gratuidade, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação efetiva de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios em sentido contrário.

3.
Renda mensal superior a oito salários-mínimos, não infirmada por prova idônea de despesas extraordinárias, afasta a caracterização de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 24129010542, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21.05.2013, pub. 29.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MONTEIRO DA SILVA E ANA CECILIA DA SILVA MACEDO
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos do Processo nº 5023560-97.2024.8.08.0048.

A decisão de indeferimento baseou-se na análise das declarações de imposto de renda das autoras, que indicaram rendimentos superiores a oito salários-mínimos mensais, incompatíveis com a presunção de hipossuficiência econômica.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que:
(i)
apresentou documentos comprobatórios de sua situação econômica, como extratos CNIS e CTPS Digital, que evidenciam sua hipossuficiência;
(ii)
o indeferimento da AJG impossibilita o acesso à justiça, em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal;
(iii)
a jurisprudência dominante estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar sua inconsistência;
(iv)
a negativa da gratuidade expõe a agravante a risco de lesão grave e de difícil reparação, visto que a exigência do pagamento de custas pode resultar na extinção da ação por falta de recolhimento das taxas processuais.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12187782 recebendo o recurso com efeito suspensivo apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado o presente recurso.

Contrarrazões apresentadas por
VALE S.A.
no Id n.12785564, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no Id n. 15237840, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
no Id n. 15584024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MONTEIRO DA SILVA E ANA CECILIA DA SILVA MACEDO
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante nos autos do Processo nº 5023560-97.2024.8.08.0048.

De plano, para fins de conhecimento do presente recurso, convém destacar o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Responsabilidade Civil, ajuizada pelas Agravantes em face das Agravadas, pleiteando a reparação por danos materiais e morais que alegam ter sofrido em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Na petição inicial, requereram a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O juízo a quo, antes de decidir, oportunizou às autoras a comprovação da alegada hipossuficiência. Após a juntada de documentos, sobreveio a decisão agravada, indeferindo o benefício sob o fundamento de que os elementos dos autos.
A decisão de indeferimento baseou-se na análise das declarações de imposto de renda das autoras, que indicaram rendimentos superiores a oito salários-mínimos mensais, incompatíveis com a presunção de hipossuficiência econômica.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que:
(i)
apresentou documentos comprobatórios de sua situação econômica, como extratos CNIS e CTPS Digital, que evidenciam sua hipossuficiência;
(ii)
o indeferimento da AJG impossibilita o acesso à justiça, em afronta ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal;
(iii)
a jurisprudência dominante estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária demonstrar sua inconsistência;
(iv)
a negativa da gratuidade expõe a agravante a risco de lesão grave e de difícil reparação, visto que a exigência do pagamento de custas pode resultar na extinção da ação por falta de recolhimento das taxas processuais.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Decisão lançada no Id n. 12187782 recebendo o recurso com efeito suspensivo apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado o presente recurso.

Contrarrazões apresentadas por
VALE S.A.
no Id n.12785564, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no Id n. 15237840, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
no Id n. 15584024, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se as Agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12187782, deferi o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para obstar a extinção do processo na origem pelo não recolhimento das custas, até a análise de mérito por este Colegiado. Na mesma oportunidade, determinei que as Agravantes apresentassem documentos complementares para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas, não identifico razões para alterar o posicionamento do juízo de origem, que acertadamente indeferiu o benefício pleiteado.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita "aos que comprovarem insuficiência de recursos". O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu art. 99, § 3º, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, a decisão agravada fundamentou-se precisamente nas provas documentais produzidas pelas próprias Agravantes – suas declarações de imposto de renda (ano-calendário 2023), juntadas nos Ids n. 51770128 e 51770129 dos autos de origem.

A Agravante MARIA MONTEIRO DA SILVA declarou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no montante total de R$ 68.867,80 no ano, o que resulta em uma renda média mensal de aproximadamente R$ 5.738,98. Já a Agravante ANA CECILIA DA SILVA MACEDO declarou rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor total de R$ 67.439,11 no ano, correspondendo a uma renda média mensal de cerca de R$ 5.619,92.

Somados, os rendimentos das Agravantes totalizam uma renda familiar mensal de R$ 11.358,90
, valor que, de fato, supera em muito o patamar de 8 (oito) salários-mínimos, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau. Tal patamar de renda é manifestamente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, devidamente intimadas tanto na primeira instância quanto nesta seara recursal para comprovar eventual comprometimento de sua renda com despesas extraordinárias ou essenciais que justificassem a concessão do benefício, as Agravantes limitaram-se a apresentar documentos genéricos (extratos CNIS e CTPS) que não infirmam a capacidade financeira revelada pelas declarações de renda. Não trouxeram aos autos extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou qualquer outro documento que demonstrasse que seus rendimentos estão integralmente consumidos por despesas ordinárias, ônus que lhes incumbia.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe, pois as Agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegada miserabilidade jurídica, ao passo que os documentos por elas juntados demonstram o contrário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MONTEIRO DA SILVA
e
ANA CECILIA DA SILVA MACEDO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar